Tribunal: TJMT
Processo: 1020744-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020744-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DAMASCENO - CPF: 364.545.837-91 (AGRAVANTE), ADEMAR CAIXETA DE CASTRO - CPF: 007.324.351-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (AGRAVADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO - CNPJ: 02.440.581/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARISA DO MONTE E CASTRO - CPF: 420.301.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – TESE NÃO ANALISADA PELO JULGADOR SINGULAR – PREFACIAL NÃO CONHECIDA – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGADA SOBREPOSIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ A INSTRUÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

No caso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, não há clareza se a pretensa porção de terras está compreendida na área rural objeto da Ação de Reintegração de Posse, de modo que há maior cautela na manutenção da situação até que sobrevenham maiores elementos com a instrução probatória, sendo temerária qualquer atitude de alteração da situação atual das coisas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020744-84.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO ROBERTO DAMASCENO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.° 1000251-58.2020.8.11.0053 movido em face do
ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO
, representado pelo inventariante Adhemar Augusto de Castro Monte, indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia suspender o efeito da decisão que reintegrou o Agravado na posse do imóvel rural.

Inconformado, o Agravante informa que é proprietário e possuidor de uma área de terras de 90,8866 ha, denominada Sítio Recreio, conhecido como Seismaria Samambaia, localizada no Município de Santo Antônio do Leverger.

Sustenta que, em 07/02/2020, foi surpreendido com a determinação judicial proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.° 0000977-50.2000.8.11.0053, em fase de Cumprimento de Sentença, na qual foi expedido o mandado visando reintegrar o Agravado na posse da área denominada Vale Abençoado, e que faz divisa com o imóvel rural do Agravante.

Afirma que, no cumprimento do mandado reintegratório, houve a sobreposição de posse, já que o ato judicial objurgado reintegrou o Espólio não somente no “Vale Abençoado”, como também invadiu porção de terras pertencentes ao Agravante, ou seja, a reintegração acabou atingindo parte da “Seismaria Samambaia”, o que culminou na propositura da demanda principal.

Assegura que as áreas estão bem demarcadas, não havendo razão para que o mandado possessório invadisse as suas terras.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito ativo e, no mérito, pugnou pelo provimento do recurso para impedir que a reintegração de posse proferida nos autos n.° 0000977-50.2000.8.11.0053 atinja sua porção de terras.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (
ID. 109778454
).

O Agravado apresentou as Contrarrazões e suscitou preliminar de intempestividade dos Embargos de Terceiro, intempestividade recursal e, ainda, arguiu prefacial de ofensa ao princípio da dialeticidade (ID. 113256962).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO)

Egrégia Câmara:

O Agravado afirma que os Embargos de Terceiro foram manejados pelo Agravante fora do prazo estipulado no artigo 675 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser extinto sem resolução do mérito.

É cediço que o Recurso de Agravo de Instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria discutida na decisão objurgada. Logo, os temas não abordados na decisão recorrida não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, em que pesem às alegações do Agravado, não cabe a análise dessa preliminar nesta via para não subtrair a matéria do Juiz natural, uma vez não arguida pela parte Agravada na Instância Singela.

Com essas considerações,
não conheço da preliminar suscitada
.

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

Egrégia Câmara:

O Agravado defende que o Recurso de Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, em virtude de sua intempestividade.

Com efeito, não soam verossímeis as ilações preliminares porque o Agravante tomou ciência da decisão objurgada em 08/11/2021, devido aos problemas técnicos no sistema PJe. Inclusive, o problema técnico foi noticiado ao Juiz no ID. 67742449 (ação principal), não tendo havido quaisquer oposições.

Considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em 18/11/2021, é inconteste a sua tempestividade.

Feitas essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada.

VOTO PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Egrégia Câmara:

O Agravado sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que o Agravante não atacou os fundamentos específicos da decisão recorrida e, dessa forma, pugna pelo não conhecimento do recurso.

Com efeito, ao meu sentir, vejo que o Agravante se insurgiu e rebateu de forma específica todos os pontos da decisão agravada.

Portanto, não vislumbro qualquer dificuldade na compreensão dos fundamentos veiculados nas razões recursais, fato que não prejudica a apreciação do mérito deste Instrumental.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 21/02/2020, o Agravante Paulo Roberto Damasceno opôs
Embargos de Terceiro
em face do Agravado Espólio Ademar Caixeta de Castro visando a proteção possessória de uma porção de terras que totalizam 90,8866 ha
, denominada Sítio Recreio, também conhecida como Seismaria Samambaia, localizada no Município de Santo Antônio do Leverger. Segundo o Agravante, adquiriu a gleba em 09/11/2000, conforme Escritura Pública de Cessão de Transferência de Direitos de Posse (ID. 29509036 – ação principal).

Aduziu que, em 11/02/2020, foi surpreendido com o cumprimento de um mandado de reintegração de posse expedido por determinação do Juiz da Vara Única de Santo Antônio do Leverger nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0000977-50.2020.8.11.0053, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo Agravado em desfavor da Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais do Vale Abençoado.

Aduziu que a sua porção de terras não está compreendida do mandado reintegratório e, por essa razão, acredita que foi esbulhado sem justa causa.

Diante disso, requereu a suspensão parcial dos efeitos da decisão proferida na ação possessória, apenas para que a reintegração reconhecida ao Agravado não invada a sua área.

Em 08/07/2021, o Juiz singular entendeu que o pedido perdeu o objeto e analisou o requerimento como reintegração de posse. Em seguida, indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que há dúvidas se a porção de terras do Agravante compõe, ou não, a gleba objeto do mandado de reintegração de posse, o que demanda dilação probatória.

Feita a contextualização necessária dos fatos, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada, notadamente aos requisitos da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, da análise acurada dos autos, entendo que o Agravante não trouxe documentos capazes de afirmar, indene de dúvidas, que é possuidor ou mesmo proprietário da pretensa porção de terras que foi objeto da Ação de Reintegração de Posse manejada pelo Agravado.

Essa circunstância torna duvidoso o exercício da posse pelo Agravante sobre o imóvel em que almeja ser reintegrado/mantido.

Nesse compasso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, não há clareza quanto à posse exercida pelo Agravante, muito menos se sua porção de terras está circunscrita, ou não, no imóvel rural objeto da demanda possessória, de modo que maior cautela há na manutenção da situação atual, sendo temerária qualquer atitude de alteração da situação atual.

Nesta quadra do processo, não há como assegurar que a área defendida pelo Agravante está englobada na ordem de reintegração de posse. Ao meu sentir, será necessária ampla dilação probatória, inclusive perícias técnicas que permitam delimitar as áreas lindeiras com maior segurança.

Ademais, não visualizo o perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil ao processo em manter a decisão objurgada, haja vista que a liminar possessória foi cumprida em 11/02/2020, ou seja, há quase dois anos, de modo que não há prejuízos em se aguardar o mérito da ação de origem.

Assim, tenho que as questões que permeiam o processo demandam instrução probatória, de forma que sua concretização é essencial para melhor esclarecer os fatos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PERÍODO DE UM ANO, A CONTAR DA DATA EM QUE O AGRAVADO OBTEVE CONHECIMENTO DO ESBULHO. ANÁLISE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA COM BASE NOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERIGO OU DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.AGRAVO INTERNO: RECURSO PREJUDICADO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(TJPR. Agravo de Instrumento 0040411-69.2020.8.16.0000. Relator: Juíza Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 17/03/2021, 18.a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. I- O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, logo deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada. II- Tratando-se de posse velha - esbulho ocorrido há mais de ano e dia -, é viável juridicamente a reintegração de posse em sede de tutela de urgência, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC. III- A probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da medida, situação inocorrente no caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO. Agravo de Instrumento 04656903320198090000. Rel. Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 21/10/2020, 4.a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/10/2020).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022